Tribunal: TCU
Processo: 014.499/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, aplicou multas aos responsáveis por descumprimento de determinações exaradas em sede de auditoria realizada com o fito de verificar os procedimentos de avaliação dos bens dominiais e de uso especial da União situados nos Estados de Alagoas e Sergipe, com base em informações colhidas no Sistema Integrado de Administração Patrimonial (Siapa) e no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos recursos interpostos contra o Acórdão 2781/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos expedientes apresentados por Aécio Chaves da Silva, Ângelo Roberto Antoniolli, Celuta Cruz Moraes Krauss e Roosevelt Patriota Cota como pedidos de reexame e dar-lhes provimento, a fim de afastar as multas a eles imputadas por meio do subitem 9.1 do Acórdão 2781/2019-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer do recurso interposto por Israel Wanderley Maux Lessa como pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial, a fim de reduzir a multa a ele imposta por meio do subitem 9.1 Acórdão 2781/2019-TCU-Plenário para R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos entes interessados.